Tribunal: TJMT
Processo: 1001430-57.2023.8.11.0009
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1001430-57.2023.8.11.0009
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO E FAVORECIMENTO PESSOAL. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. CONDUTA ATÍPICA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO CRIME DE FAVORECIMENTO PESSOAL. INAPLICABILIDADE. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SURSIS DA PENA. INVIABILIDADE. VEDAÇÃO EM LEI. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de falso testemunho (CP, art. 342, caput) e favorecimento pessoal (CP, art. 348, caput), às penas de 02 anos de reclusão e 01 mês de detenção, em regime aberto, além de 20 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) apelante ouvido como testemunha quando já havia suspeitas de seu envolvimento com os fatos investigados; (ii) negação de conhecimento e de contato com o investigado durante depoimento na fase policial; (iii) transferência financeira via PIX no valor de R$ 450,00 para auxiliar a fuga do investigado após o crime de roubo; (iv) conversas extraídas do telefone do investigado que comprovam o auxílio prestado pelo apelante; (v) retratação posterior do apelante em relação ao possível falso testemunho.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por atipicidade da conduta ou por ausência de dolo específico quanto ao crime de falso testemunho; (ii) aplicação da atenuante da confissão espontânea quanto a ambos os crimes; (iv) concessão de sursis da pena; (v) redução da pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a conduta de falso testemunho é típica quando o declarante já é suspeito dos fatos investigados ou delitos correlatos; (ii) examinar a possibilidade de aplicação da atenuante de confissão espontânea e de sursis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. É atípica a conduta da testemunha que omite a verdade com o propósito de resguardar-se de possível responsabilização penal, tanto no tocante aos fatos objeto de investigação ou ação penal, quanto a fatos alheios, ainda que não submetidos a apuração formal, em observância à garantia constitucional contra a autoincriminação.
6. Não é juridicamente exigível que o agente suspeito de participação em fatos correlatos àqueles que estejam sob apuração produza declarações que o incriminem, razão pela qual deve ser afastada a tipificação do falso testemunho.
7. O delito de falso testemunho exige o dolo específico de prejudicar a Administração da Justiça, não se configurando quando as declarações estão inseridas no âmbito da autodefesa.
8. Acolhido o pleito de absolvição quanto ao crime de falso testemunho, devem ser declarados prejudicados os pedidos subsidiários relacionados à dosimetria da reprimenda.
9. A atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de favorecimento pessoal não incide quando a admissão dos fatos não é prestada de modo inequívoco e em momento anterior à condenação. Para além disso, sua aplicação encontraria óbice no enunciado da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.
10. A suspensão condicional da pena é inaplicável quando a sanção privativa de liberdade é substituída por restritiva de direitos, conforme art. 77, III, do Código Penal.
11. Não há ajuste possível quanto à sanção pecuniária fixada no mínimo legal, sendo inviável sua redução ou exclusão, por se tratar de imposição decorrente do preceito secundário do art. 348 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 342, caput, 348, caput, 44, § 2o, 65, III, "d", 77, III; CF, art. 5o, LXIII. Decreto n. 678, art. 8o, §2o, “g” e §3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 233049; HC 73035; STJ, HC n. 283.627/SP; HC n. 326.956/SP; Súmula 231; TJMG, ApCrim 1.0058.18.000088-5/001.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001430-57.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falso testemunho ou falsa perícia, Favorecimento pessoal]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLITON DOS SANTOS SILVA - CPF: 042.333.571-50 (APELANTE), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO), IVAN CARLOS DONASSAN - CPF: 064.615.451-66 (ADVOGADO), EVERTON PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DE FREITAS CONSONE - CPF: 952.094.501-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO E FAVORECIMENTO PESSOAL. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. CONDUTA ATÍPICA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO CRIME DE FAVORECIMENTO PESSOAL. INAPLICABILIDADE. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
SURSIS
DA PENA. INVIABILIDADE. VEDAÇÃO EM LEI. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de falso testemunho (CP, art. 342,
caput
) e favorecimento pessoal (CP, art. 348,
caput
), às penas de 02 anos de reclusão e 01 mês de detenção, em regime aberto, além de 20 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apelante ouvido como testemunha quando já havia suspeitas de seu envolvimento com os fatos investigados;
(ii)
negação de conhecimento e de contato com o investigado durante depoimento na fase policial;
(iii)
transferência financeira via PIX no valor de R$ 450,00 para auxiliar a fuga do investigado após o crime de roubo;
(iv)
conversas extraídas do telefone do investigado que comprovam o auxílio prestado pelo apelante;
(v)
retratação posterior do apelante em relação ao possível falso testemunho.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por atipicidade da conduta ou por ausência de dolo específico quanto ao crime de falso testemunho;
(ii)
aplicação da atenuante da confissão espontânea quanto a ambos os crimes;
(iv)
concessão de
sursis
da pena;
(v)
redução da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a conduta de falso testemunho é típica quando o declarante já é suspeito dos fatos investigados ou delitos correlatos;
(ii)
examinar a possibilidade de aplicação da atenuante de confissão espontânea e de
sursis
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. É atípica a conduta da testemunha que omite a verdade com o propósito de resguardar-se de possível responsabilização penal, tanto no tocante aos fatos objeto de investigação ou ação penal, quanto a fatos alheios, ainda que não submetidos a apuração formal, em observância à garantia constitucional contra a autoincriminação.

6. Não é juridicamente exigível que o agente suspeito de participação em fatos correlatos àqueles que estejam sob apuração produza declarações que o incriminem, razão pela qual deve ser afastada a tipificação do falso testemunho.

7. O delito de falso testemunho exige o dolo específico de prejudicar a Administração da Justiça, não se configurando quando as declarações estão inseridas no âmbito da autodefesa.

8. Acolhido o pleito de absolvição quanto ao crime de falso testemunho, devem ser declarados prejudicados os pedidos subsidiários relacionados à dosimetria da reprimenda.

9. A atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de favorecimento pessoal não incide quando a admissão dos fatos não é prestada de modo inequívoco e em momento anterior à condenação. Para além disso, sua aplicação encontraria óbice no enunciado da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

10. A suspensão condicional da pena é inaplicável quando a sanção privativa de liberdade é substituída por restritiva de direitos, conforme art. 77, III, do Código Penal.

11. Não há ajuste possível quanto à sanção pecuniária fixada no mínimo legal, sendo inviável sua redução ou exclusão, por se tratar de imposição decorrente do preceito secundário do art. 348 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso parcialmente provido.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts.
342,
caput
, 348,
caput
, 44, § 2o, 65, III, "d", 77, III; CF, art. 5o, LXIII.
Decreto n. 678, art. 8o, §2o, “g” e §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 233049; HC 73035; STJ, HC n. 283.627/SP; HC n. 326.956/SP; Súmula 231; TJMG, ApCrim 1.0058.18.000088-5/001.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do acusado
Welliton dos Santos Silva
contra a sentença do Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder, nos autos da ação penal n. 1001430-57.2023.8.11.0009, que o condenou pela prática dos crimes de falso testemunho (CP, art. 342,
caput
) e favorecimento pessoal (CP, art. 348,
caput
), à pena de
02 (dois) anos de reclusão
e
01 (um) mês de detenção
, em regime
aberto
, além de
20 (vinte) dias-multa
(id. 293126940).

Nas
razões recursais
, a defesa requer a absolvição em relação ao crime de falso testemunho, sob o fundamento de que o apelante foi ouvido na condição de testemunha quando já era considerado suspeito, o que tornaria atípica a conduta (CP, art. 342,
caput
). Para reforçar a sua pretensão, alega que não agiu com dolo específico.

De forma subsidiária, voltando-se contra as penas fixadas para ambos os delitos, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, a concessão de
sursis
, com fundamento no art. 77 do mesmo diploma legal, e a redução da pena de multa aplicada, por entendê-la excessiva (id. 306344876).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 311632375).

A

Procuradoria-Geral de Justiça

opina pelo
desprovimento
do apelo (id. 322038863).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme se extrai dos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em face do apelante,
Welliton dos Santos Silva
, imputando-lhe a prática dos crimes de falso testemunho (CP, art. 342,
caput
) e favorecimento pessoal por duas vezes (CP, art. 348,
caput
), em razão dos seguintes fatos:

“
FATO 01 – Falso testemunho:

Sobressai dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 7 de julho de 2023, por volta das 15:00 horas, na sede da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Colíder, o denunciado WELLINTON DOS SANTOS SILVA, ciente do caráter ilícito de sua conduta, fez afirmação falsa e calou a verdade na qualidade de testemunha, em inquérito policial instaurado para apuração do crime de roubo majorado perpetrado pelo investigado Wallison Santiago Lima e outros comparsas (IP 75/2023 – 88.4.2023.16384 - PJe n. 1001032-13.2023.8.11.0009).

FATO 02 – Favorecimento pessoal:

Respalda-se ainda do apanhado pré-processual que, no dia 04 de dezembro de 2022, o denunciado WELLINTON DOS SANTOS SILVA, ciente do caráter ilícito de sua conduta, auxiliou o criminoso Wallison Santiago Lima, a subtrair-se à ação de autoridade pública, tendo conhecimento que este havia cometido o delito de roubo narrado no fato anterior, auxiliando-o a fugir do flagrante que se encontrava, inclusive, realizando a ele pagamento via pix no valor de R$ 450,00.

Ainda, consta que no dia 15/12/2022, por volta das 12h18min, o denunciado WELLINTON DOS SANTOS SILVA, novamente auxiliou o criminoso Wallison Santiago Lima, a subtrair-se à ação de autoridade pública, emprestando a ele sua residência para que guardasse drogas e se escondesse de policiais civis que lá estavam.

Exposição dos fatos criminosos
:

Consoante apurado, diante do registro de boletim de ocorrência por vítimas de roubo majorado consumado ocorrido no dia 04/12/2022, a autoridade policial instaurou inquérito policial visando a devida apuração da comunicação delitiva.

Segundo consta, as diligências preliminares não foram capazes de apontar as autorias delitivas, visto que as vítimas não chegaram a reconhecer os assaltantes, todavia, as identidades dos larápios foram reveladas a partir de um relatório de extração de dados telefônicos contidos no aparelho celular apreendido com Wallison Santiago Lima, nos autos da ação penal sob n. 1000092-48.2023.8.11.0009, na qual responde pelo crime de tráfico de drogas.

Segundo os dados extraídos pelos investigadores da polícia civil naqueles autos, cujo compartilhamento de provas foi deferida judicialmente no afã de robustecer a apuração do crime de roubo, conforme representação contida nos autos sob n. 1000075- 12.2023.8.11.0009, descortinou-se a autoria delitiva do roubo majorado como sendo a pessoa de Wallison Santiago Lima (Bocão), agindo em conluio com Geovane Ferreira da Silva, vulgo "Rebinha" e Giovani Peratelli da Fonseca, vulgo “Pirata”, “Márcio” e “Piratelli”, sendo todos integrantes da organização criminosa denominada CV – Comando Vermelho.

Descortinadas as autorias delitivas do roubo, verificou-se que o relatório de extração de dados telefônicos contidos no aparelho celular apreendido com a pessoa de Wallison Santiago Lima trouxe informações relevantes dando conta de que o ora denunciado, WELLINTON DOS SANTOS SILVA, possuía contato e vínculo com o criminoso Wallison Santiago Lima, possuindo, inclusive, conhecimento da prática do roubo perpetrado por este.

A partir disso, a autoridade policial o convocou a prestar depoimento na qualidade de testemunha, sendo que, às indagações que lhe foram feitas, mesmo advertido do compromisso de dizer a verdade, respondeu que não tinha vínculo ou amizade com Wallison (autor do delito de roubo), aduzindo ter tomado conhecimento do crime de roubo através de reportagens, omitindo, ademais, maiores informações que lhe foram perguntadas, tais como ter efetuado pagamento a ele visando ajudá-lo a fugir devido o roubo que acabara de praticar, fazendo, pois, dolosamente, afirmação falsa, além de calar a verdade na qualidade de testemunha, porquanto, as conversações contidas via aplicativo WhatsApp extraídas do relatório de extração de dados do aparelho celular de Wallison, revelam que o denunciado tinha pleno conhecimento do crime de roubo perpetrado por este, o qual o avisou que acabara de cometer referido delito e que necessitava de dinheiro, tendo o denunciado dito que lhe enviaria um valor para que pudesse passar a noite num hotel, auxiliando-o, pois, mediante o pagamento via pix na importância de R$ 450,00 (relatório id. 122879188, p. 27/39).

Ainda, consta que no dia 15/12/2022, por volta das 12h18min, o increpado WELLINTON DOS SANTOS SILVA, novamente auxiliou Wallison Santiago Lima, a subtrair-se à ação de autoridade pública, emprestando a ele sua residência para que guardasse drogas e se escondesse de policiais civis que lá estiveram, constando que ao ser comunicado por Wallison sobre isso, mandou ele se esconder e ficar quieto no interior de sua residência, tendo Wallison afirmado a ele que escondeu as drogas na parte de cima da casa, restando acertado entre ambos que, caso a polícia fosse indagar Wellinton sobre a mulher que atendeu os policiais na ocasião, era pra dizer que seria uma diarista que se chamava Mônica, sendo certo que esta era a companheira de Wallison (relatório id. 122879188, p. 40/48).

Diante do falso testemunho prestado, o denunciado foi preso em flagrante delito, restando a prisão homologada mediante concessão de liberdade provisória com medidas cautelares (APFD 1001412-36.2023.8.11.0009).

Interrogado pela autoridade policial, ele fez uso de seu direito constitucional ao silêncio
” (id. 293126898).

Encerrada a instrução criminal, a pretensão punitiva foi julgada
parcialmente procedente
, apenas para condenar o apelante pela prática do delito de falso testemunho (CP, art. 342,
caput
) e de uma vez pelo crime favorecimento pessoal (CP, art. 348,
caput
) – descrito na segunda parte do fato 2 –, às penas de
02 (dois) anos de reclusão
e
01 (um) mês de detenção
, em regime inicial
aberto
, além de
20 (vinte) dias-multa
(id. 293126940).

Inconformada com o édito condenatório, a defesa interpõe recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

PLEITO ABSOLUTÓRIO

Nas razões recursais, a defesa sustenta a atipicidade da conduta imputada ao apelante quanto ao crime de falso testemunho (CP, art. 342,
caput
), pugnando por sua absolvição com fundamento no art. 386 do Código de Processo Penal.

Em síntese, afirma que o depoimento prestado não exerceu qualquer influência no desfecho da ação penal de origem, uma vez que a condenação dos corréus já se apoiava em provas consistentes e independentes, notadamente em extrações de dados telefônicos obtidas previamente pela autoridade policial.

Acrescenta que não há elementos capazes de demonstrar o dolo específico de prejudicar a Administração da Justiça, pressuposto indispensável para a configuração do crime de falso testemunho, bem como que o apelante foi ouvido na condição formal de testemunha, embora estivesse sendo investigado.

A pretensão absolutória, embora por razões distintas das suscitadas pela defesa, comporta
acolhimento
.

Conquanto não esteja expressamente previsto no Texto Constitucional, a ordem jurídica vigente reconhece o princípio da vedação à autoincriminação, cujas manifestações encontram respaldo na Constituição Federal, na legislação interna e em tratados internacionais incorporados ao ordenamento jurídico, consolidando o direito ao silêncio (CRFB/88, art. 5o, LXIII), a proibição de interpretação do silêncio em prejuízo da defesa (CPP, art. 186, p. u.) e o direito de não ser constrangido a confessar (Decreto n. 678, art. 8o, §2o, “g” e §3o).

Trata-se de instrumento fundamental à proteção do indivíduo contra práticas estatais que possam compelir investigados e acusados por práticas delitivas a assumir, de forma indevida, a responsabilidade penal mediante tortura, promessas de benefícios ou pressões sobre sujeitos em situação de vulnerabilidade psicológica, comprometendo a voluntariedade de suas manifestações. A observância dessa garantia contribui para preservar a confiabilidade da prova e assegurar que o convencimento judicial se forme a partir de elementos legítimos, idôneos e dotados de credibilidade.

Ao tratar sobre as diversas repercussões do referido princípio, o Supremo Tribunal Federal assentou que a testemunha tem a garantia do direito ao silêncio e a não autoincriminação se instada a responder perguntas cujas respostas possam resultar em seu prejuízo ou em sua incriminação (HC 233049 MC-Ref, Relator(a): Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 27-09-2023).

Nessa mesma linha, a Corte Suprema reconheceu que mesmo na hipótese em que o agente esteja depondo na condição de testemunha, ainda que compromissada, não há crime de falso testemunho quando deixa de revelar fatos que possam incriminá-lo (HC 73035, Relator(a): Carlos Velloso, Tribunal Pleno, julgado em 13-11-1996).

Embora proferido há quase três décadas, esse último julgado serviu de fundamento para decisões mais recentes do Superior Tribunal de Justiça, que reafirmaram a mesma orientação ao reconhecer a atipicidade da conduta de agente que, ouvido na condição de testemunha em juízo, nega ter adquirido produto de furto imputado aos acusados, com o claro intuito de evitar autoincriminação pelo crime de receptação, não podendo tal negativa ensejar imputação de falso testemunho (HC n. 283.627/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 3/6/2014, DJe de 11/6/2014).

Do mesmo modo, a Corte da Cidadania consolidou esse entendimento ao salientar que a Constituição Federal assegura a todos os investigados o direito ao silêncio e a não autoincriminação, razão pelo qual, ainda que sob compromisso legal, a testemunha não é obrigada a dizer a verdade sobre fatos que possam ensejar a sua acusação pela prática de algum crime (HC n. 326.956/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015).

Na hipótese em julgamento, observa-se que, durante as investigações relativas a um crime de roubo ocorrido em 04/dezembro/2022, no qual foi subtraído um veículo pertencente à vítima
L. C. F. M.
, promovidas no inquérito policial n. 75/2023 (PJE n. 1001032-13.2023.8.11.0009), a autoridade policial responsável pela condução das apurações realizou a oitiva do apelante,
Welliton dos Santos Silva
, a fim de questioná-lo, na condição de testemunha, sobre os fatos.

Na ocasião, o apelante afirmou não ter ciência do delito e não conhecer a vítima. Esclareceu que tomou conhecimento da ocorrência apenas por meio de notícias veiculadas na internet, que informavam a prisão de alguns indivíduos em uma residência, momento em que um dos suspeitos teria mencionado conhecê-lo. Relatou que esse suspeito era conhecido como “Bocão”, posteriormente identificado como
Wallysson Sampaio
(id. 293126375, id. 293126376 e id. 293126377).

Afirmou que “Bocão” realizou uma diária de trabalho em uma farmácia onde o apelante trabalhava e que, após esse contato, encontrava-se com ele esporadicamente em festas. Negou qualquer proximidade ou amizade com o indivíduo, descrevendo-o apenas como alguém insistente, que costumava pedir dinheiro. Negou também ter participado do roubo (id. 293126375, id. 293126376 e id. 293126377).

Em razão dessas circunstâncias, a autoridade policial prendeu o apelante em flagrante, por entender que ele mentiu deliberadamente em seu depoimento ao afirmar não ter contato com o então investigado, desconhecer a autoria do roubo, não ter auxiliado na fuga do flagrante e negar qualquer contribuição financeira para isso.

A autoridade policial se baseou no relatório de extração de dados das conversas mantidas por
Wallisson Santiago Lima
, conhecido como “Bocão”, no qual foram identificados indícios de que o apelante teria realizado uma transferência bancária via PIX no valor de R$ 450,00, além de ter cedido sua residência para que o investigado se abrigasse e armazenasse drogas ali (id. 293126368, id. 293126378 a id. 293126379 – p. 55).

Durante a fase judicial, os policiais civis
Everton Pereira da Silva
e
Breno Houly Palmeira
relataram que a investigação teve origem em um roubo de veículo praticado por
Wallisson Santiago Lima
, conhecido como “Bocão”.

Declararam que, de acordo com as investigações, logo após o crime,
Wallisson
procurou o
apelante
pedindo abrigo. O apelante recusou recebê-lo em casa, mas ofereceu ajuda financeira para que se escondesse em um hotel, realizando um pagamento via PIX por meio da conta de um terceiro, apelidado de “Bart”. Essa informação foi descoberta pela Polícia Civil a partir da análise das conversas extraídas do telefone de
Wallisson
.

Os investigadores também anotaram que o
apelante
foi intimado a prestar esclarecimentos e compareceu à delegacia acompanhado de advogado. Durante o depoimento, negou que
Wallisson
o tivesse procurado e afirmou não ter qualquer envolvimento com o roubo. Posteriormente, o delegado apresentou as mensagens que comprovavam o contato entre os dois e a oferta de auxílio. Diante da contradição entre as provas e as declarações de
Welliton
, foi dada voz de prisão por falso testemunho.

Também mencionaram que
Wallisson
utilizava um imóvel pertencente ao apelante para se esconder e guardar drogas, com conhecimento do proprietário. Nas mensagens,
Wallisson
fazia referência ao uso da residência e orientava uma mulher abordada pelos policiais a afirmar que era funcionária do apelante.

Os depoentes esclareceram que, no momento da intimação, o
apelante
ainda foi ouvido como testemunha, e que a caracterização do favorecimento pessoal decorreu do envio do PIX e do apoio dado a
Wallisson
após o roubo.

O apelante, ao ser interrogado na fase do contraditório, manifestou, por meio de sua defesa, que permaneceria em silêncio quanto aos fatos do processo, com exceção de manifestação para retratação em relação a possível falso testemunho anteriormente prestado.

À luz desses elementos, verifica-se que o conjunto probatório demonstra que o apelante negou, durante a fase investigatória, fatos sobre os quais possuía pleno conhecimento, omitindo informações relevantes a respeito de seu contato com
Wallisson Santiago Lima
e da ajuda financeira prestada após o roubo.

Os depoimentos colhidos em juízo, bem como as mensagens extraídas do telefone de
Wallisson
e demais documentos constantes dos autos, demonstram que o
apelante
realizou um PIX para facilitar a fuga do investigado e tinha ciência de circunstâncias diretamente ligadas ao evento criminoso.

Todavia, esse mesmo contexto probatório também evidencia que, quando foi ouvido na condição de
testemunha
, já recaíam sobre o apelante fundadas suspeitas de envolvimento em infração penal correlata aos fatos investigados, uma vez que a autoridade policial já tinha conhecimento das comunicações mantidas entre ele e
Wallisson
, bem como da transferência financeira destinada ao favorecimento deste último.

Nessas circunstâncias, a depender do teor de suas declarações, o apelante poderia inadvertidamente revelar sua participação no delito de favorecimento pessoal, que, conforme consignado na sentença, resultou em sua condenação. Não era, portanto, juridicamente exigível que prestasse informações que pudessem ser utilizadas contra si próprio, atraindo a incidência do princípio constitucional da não autoincriminação.

Ainda que formalmente estivesse sob compromisso legal de dizer a verdade, não se tratava de um terceiro alheio aos fatos. As circunstâncias demonstram que suas declarações tinham potencial para ensejar imputações penais em seu desfavor, razão pela qual não se podia exigir que colaborasse com as investigações em detrimento de sua própria defesa. Era-lhe assegurado, assim, o direito de silenciar sobre aspectos que inevitavelmente o exporiam à responsabilização criminal.

Esse quadro afasta, portanto, a configuração do falso testemunho, já que não se pode reputar típica a conduta de quem, ainda que compromissado, atua apenas para resguardar-se de eventual acusação.

A propósito, adotando a mesma linha de compreensão, confira-se: “
É atípica a conduta de testemunha que deixa de dizer a verdade a respeito de fatos que, eventualmente, poderia incriminá-la, devendo ser proferida a absolvição do 2o apelante quanto à imputação do crime do art. 342 do CP, em observância ao princípio da não autoincriminação
” (TJMG - ApCrim 1.0058.18.000088-5/001, Relator(a): Des.(a) Glauco Fernandes, 2a Câmara Criminal, julgamento em 01/08/2019, publicação da súmula em 09/08/2019).

Diante desse cenário, conclui-se que a conduta imputada ao apelante é atípica, impondo-se sua
absolvição
quanto ao crime de falso testemunho.

DOSIMETRIA DE PENA

Em continuidade, a defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, a concessão do
sursis
com fundamento no art. 77 do mesmo diploma legal e a redução da pena de multa aplicada, por entendê-la excessiva (id. 306344876).

Em relação ao delito de falso testemunho (CP, art. 342,
caput
), os pedidos estão prejudicados.

Remanesce apenas a condenação pelo delito de favorecimento pessoal (CP, art. 348,
caput
), ao qual foi atribuída as penas de
01 (um) mês de detenção
, em regime
aberto
, além de
10 (dez) dias-multa
(id. 293126940). Em relação a este delito, os pedidos não comportam acolhimento.

Primeiro porque não há nos autos qualquer elemento que indique ter o apelante admitido a prática do crime, tampouco que a transferência financeira por ele realizada tivesse como finalidade possibilitar a fuga de autor de infração penal com o propósito de subtrair-se à aplicação da lei penal.

Ou seja, não há falar-se em admissão da atenuante da confissão espontânea (CP. Art. 65, III, “d”).

De toda sorte, ainda que se reconhecesse a referida circunstância, não haveria qualquer repercussão na pena, que já se encontra fixada no mínimo legal, em razão do óbice estabelecido pela Súmula 231/STJ.

Quanto ao pedido de suspensão condicional da pena, a medida não se aplica ao caso, pois a sanção privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos.

O art. 77, III, do Código Penal condiciona a concessão do
sursis
à inexistência de substituição da pena privativa de liberdade, razão pela qual o benefício é juridicamente inviável na presente hipótese.

Por fim, não há ajuste possível quanto à sanção pecuniária, já fixada no mínimo legal, sendo inviável sua redução ou exclusão, por se tratar de imposição decorrente do preceito secundário do art. 348 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Welliton dos Santos Silva
,

para, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal,
absolvê-lo
da prática do crime de falso testemunho (CP, art. 342, caput), em desconformidade com o parecer ministerial.

Consequentemente, por remanescer apenas a condenação à pena de
01 (um) mês de detenção
, em regime
aberto
, e
10 (dez) dias-multa
pelo delito de favorecimento pessoal,
procedo ao reajuste das penas restritivas de direitos
,

substituindo a pena privativa de liberdade por
uma única pena alternativa
, consoante determina o art. 44, §2o, do Código Penal, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025